Tribunal: TJMT
Processo: 1045240-49.2024.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045240-49.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 010.211.781-01 (RECORRENTE), LAURA ESTER DANTAS LOPES DE LIMA - CPF: 012.028.741-26 (ADVOGADO), ANANDA ROSA DE AGUIAR - CPF: 072.916.527-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DANIEL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 010.211.781-01 (RECORRIDO), LAURA ESTER DANTAS LOPES DE LIMA - CPF: 012.028.741-26 (ADVOGADO), ANANDA ROSA DE AGUIAR - CPF: 072.916.527-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

Recurso Inominado nº
1045240-49.2024.8.11.0041.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrentes:
DANIEL ALVES DE OLIVEIRA
e ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos:
DANIEL ALVES DE OLIVEIRA
e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
21 a 24/07/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR PARCIAL PROVIMENTO E RECURSO DO ESTADO DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por particular contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva estatal por erro na identificação criminal e condenou o ente público ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão da indevida imputação de processo penal e suspensão da CNH da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade civil objetiva do Estado por falha na identificação criminal que ensejou processo contra terceiro inocente; (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais e a alteração do termo inicial da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo causal.

4.

Constatada falha do serviço público ao não verificar a identidade do verdadeiro infrator, o que permitiu a abertura de processo criminal contra terceiro inocente, resta configurado o dever de indenizar.

5.

A alegação de rompimento do nexo causal por fato de terceiro não se sustenta, pois incumbia à autoridade policial local a devida identificação do autor do fato, o que não foi feito.

6.

O dano moral é presumido
(in re ipsa
) em hipóteses de responsabilização indevida, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

7.

O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de indenização, embora não seja irrisório, mostra-se insuficiente diante da gravidade da situação, sendo razoável a majoração para R$ 8.000,00, conforme precedentes análogos.

8.

A fixação do termo inicial da correção monetária na data do ajuizamento da ação se mostra adequada, diante da ausência de prova segura da data exata de ciência do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso de Daniel Alves de Oliveira parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O Estado responde objetivamente por erro na identificação criminal que enseja indevida responsabilização penal de terceiro inocente.

2.

O dano moral decorrente de erro na imputação criminal é presumido, sendo dispensada a prova do prejuízo concreto.

3.

A majoração do valor indenizatório é cabível quando o valor fixado se mostra desproporcional à gravidade da violação e aos parâmetros jurisprudenciais.

4.

Na ausência de comprovação da data exata do dano, o termo inicial da correção monetária deve ser a data do ajuizamento da ação.

Relatório.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por DANIEL ALVES DE OLIVEIRA contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da parte autora, decorrentes de indevida responsabilização criminal.

O reclamante requer a reforma parcial da sentença, no sentido de que o valor atribuído a titulo de dano moral seja majorado.

O reclamado, por sua vez, requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes sustentando ausência de responsabilidade civil, por inexistência de ato ilícito e ruptura do nexo causal. Ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização para patamar não superior a R$ 2.000,00.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia principal cinge-se à responsabilidade civil do Estado em virtude de erro na identificação criminal, que resultou na indevida imputação de processo criminal à parte reclamante e consequente suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação.

A sentença de primeiro grau julgou
procedente o pedido inicial
, condenando o ente estatal ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
. Ambas as partes interpuseram recurso: o Estado de Mato Grosso sustentando ausência de responsabilidade civil, por inexistência de ato ilícito e ruptura do nexo causal, e a parte autora pleiteando a majoração do valor fixado a título de compensação moral.

Pois bem. A pretensão recursal do ente público não merece guarida. Restou plenamente demonstrado nos autos que houve falha do serviço público na correta identificação do verdadeiro autor do delito, tendo o Estado aceitado como verdadeira a declaração do infrator que se identificou com os dados do recorrido, sem realizar a adequada verificação de identidade, o que ensejou a instauração de processo criminal e suspensão da CNH da parte autora.

A falha do serviço público é patente, conforme previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. A negligência na verificação dos dados e na tramitação do feito resultou em violação direta à honra e dignidade do autor, que suportou os efeitos de uma acusação penal indevida e sofreu restrições administrativas, como a suspensão da CNH.

Inexistem causas excludentes de responsabilidade. Eventual conduta de terceiro (o real autor do crime) não rompe o nexo causal, pois foi a atuação omissiva do Estado que permitiu a consumação do dano.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL DO PRESO - MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO ESTADO - DANOS MORAIS DEVIDOS - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR - ÔNUS DA PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O oferecimento de denúncia criminal contra inocente, em virtude de erro na identificação de indivíduo preso em flagrante, impõe a reparação dos danos morais sofridos pela parte indevidamente denunciada.

2. A contratação de advogado particular, para os fins de representação em processo criminal, quando a parte poderia ter se valido da Defensoria Pública, implica em ônus próprio, fato que inviabiliza a pretensão indenizatória a título de danos matérias.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.235850-6/001, Relator (a): Des.(a) Edgard Penna Amorim, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2020, publicação da sumula em 28/02/2020)

Quanto ao pleito de majoração do valor da indenização por danos morais, entendo que assiste parcial razão ao recorrente. O valor de R$ 6.000,00 fixado na sentença, embora não seja irrisório, mostra-se aquém do adequado para compensar os danos experimentados e cumprir a função pedagógico-punitiva da indenização.

A situação vivenciada pelo reclamante foi de extrema gravidade: teve seu nome vinculado a processo criminal que não deu causa, ficou impedido de exercer o direito de dirigir e precisou recorrer ao Judiciário para solucionar o problema, mesmo após o arquivamento do processo criminal. Os transtornos e constrangimentos extrapolaram o mero dissabor cotidiano.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – DEVER DE INDENIZAR DECORRENTE DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL – ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DA INFRAÇÃO PENAL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ARTIGO 36, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. Como compreende o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, há três requisitos essenciais a sua caracterização, quais sejam: a) dano; b) ação administrativa; e c) nexo causal entre eles ( RE 178.806/RJ). 2. “Comprovada a ocorrência do dano, a responsabilidade do Estado pelo ato de seus agentes, que incorreram em erro ao realizarem a identificação do suspeito, e o nexo de causalidade entre ambos, cabível a condenação ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelo autor .” (TJ-MT - APL: 00163085420138110041 MT, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/05/2018) 3. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atendimento a tais princípios, não há razão para que seja reduzido . 4. Os juros de mora e a correção monetária se encontram em consonância com os Temas 810 do STF e 905 do STJ. 5. Sentença mantida, recurso adesivo desprovido, recurso de apelação desprovido.

(TJ-MT 00161379720138110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/01/2023)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – FALHA NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL – ATRIBUIÇÃO AO CONDENADO DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE OUTRA PESSOA, PARENTE SEU – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – AUTOR CONDENADO CRIMINALMENTE POR FATO QUE NÃO PRATICOU – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE ESTATAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I) O Estado responde objetivamente pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela, devendo estes primar pela segurança e eficiência de sua atuação. Arrimo no art. 37 , § 6º , da CF . II) A falha do serviço público a cargo do aparato estatal na identificação de indivíduo preso, acabou por propiciar a indevida condenação criminal em nome do requerente por fato delituoso que não praticou. Dano injusto e nexo de causalidade devidamente configurados. Situação em que não se flagram causas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro. III) O dano moral é consectário lógico resultante das próprias circunstâncias do fato e das consequências do evento danoso para o sujeito lesado, submetido a constrangimento ilegal. Dano moral "in re ipsa". IV) Nos termos de farto precedente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a indenização por dano moral não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa a minorar o sofrimento da vítima. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente ." Indenização por dano moral fixada em R$ 25.000,00 por atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. V) Comprovados os danos materiais com a contratação de advogado para solucionar a questão afeta à identificação criminal errada em diversos processos criminais e inquéritos policiais, estes devem ser ressarcidos pelo Estado. VI) Recurso do autor conhecido e provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0828869-97.2018.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 26/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2020)

Com efeito, restou evidenciado que o reclamante ficou vinculado a um processo criminal por furto, tendo seu nome lançado equivocadamente no sistema judiciário e no Detran/MT, o que implicou
restrição ao seu direito de dirigir
e
grave abalo moral
, já que sequer reside no Estado de Mato Grosso e jamais teve qualquer relação com o fato imputado.

Assim, considerando as particularidades do caso, sua repercussão na vida do autor e os parâmetros jurisprudenciais, entendo razoável a majoração do valor para R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem implicar em enriquecimento sem causa.

No que concerne ao termo inicial para correção monetária, contudo, não merece reparo a sentença. Embora o reclamante alegue que o evento danoso ocorreu em 22 de abril de 2018 (data da certidão de registro geral inconclusiva), não há elementos seguros nos autos que comprovem que o dano moral tenha se configurado nessa data específica.

Como bem pontuou o juízo de origem, o dano moral se materializou quando o autor tomou ciência da existência do processo criminal movido em seu desfavor, o que teria ocorrido, segundo alegado, em junho de 2024. Não havendo prova concreta dessa data mostra-se adequada a fixação do termo inicial para correção monetária na data do ajuizamento da ação.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo
, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamado ESTADO DE MATO GROSSO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamante
DANIEL ALVES DE OLIVEIRA
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto aos parâmetros de atualização monetária, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o reclamado ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Condeno o reclamado ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025